Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0015759-76.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEONICE ROMUALDO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao impetrado, sobre ID 19131270. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora